Tribunal: CARF
Processo: 10880.955494/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.955494/2015-41
ACÓRDÃO
3002-004.151 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SANDVIK DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 12/02/2015
NORMAS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatado o erro material no acórdão embargado deve ser sanado o vício
suscitado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições
apontadas, nos termos da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Marcarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.151 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955494/2015-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 65 do Regimento
Interno do CARF, em face do Acórdão no 3002-002.537, proferido em 14/12/2022, sob os
fundamentos a seguir expostos.
Quanto ao cabimento, aduz que os presentes Embargos encontram respaldo no
caput do art. 65 do RICARF, o qual prevê sua interposição quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a Turma. Sustenta que o Acórdão no 3002-002.537 incorre em dois desses
vícios: omissão quanto aos fundamentos que levaram à rejeição da preliminar de diligência
formulada em Recurso Voluntário e contradição entre os fundamentos constantes da análise da
diligência e aqueles utilizados no julgamento do mérito.
No tocante à omissão, a Embargante destaca que a Conselheira-Relatora, em seu
voto, manifestou-se no sentido de converter o julgamento em diligência, com o retorno dos autos
à Delegacia de origem para as verificações pertinentes. Todavia, tal proposta foi rejeitada pela
maioria do Colegiado, sem que o Acórdão apresentasse o conteúdo do voto vencedor ou os
fundamentos que levaram à recusa da diligência. Argumenta que o acórdão embargado limitou-se
a reproduzir o voto da Relatora vencida, deixando de registrar as razões da corrente majoritária.
Aduz que tal omissão viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, uma vez que impede a parte de conhecer os motivos pelos quais o pedido de diligência foi
afastado. Afirma, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar ponto relevante capaz de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pela Turma, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, combinado
com o art. 489, §1o, IV, do CPC. Assim, requer o suprimento da omissão, com a disponibilização
integral do voto condutor que rejeitou a diligência.
Em relação à contradição, sustenta que o Acórdão apresenta fundamentos
inconciliáveis entre si, o que compromete a coerência da decisão. Explica que, em sua primeira
parte, o voto reconhece que, em sede recursal, houve nova apresentação de provas contábeis e
fiscais, tais como invoice e livro razão, aptas a corroborar a documentação anteriormente juntada.
Ressalta que o próprio Acórdão reconheceu ser “possível vislumbrar uma provável alteração
substancial do despacho decisório de primeira instância”, admitindo a pertinência da prova e a
aplicação do princípio da verdade material.
Não obstante, na segunda parte do mesmo Acórdão, afirma-se que as provas
apresentadas em sede recursal estariam preclusas, sob o argumento de que foram juntadas
apenas após a decisão de primeira instância. Para a Embargante, há evidente contradição interna,
pois o princípio da verdade material — expressamente invocado na decisão — afasta a preclusão
em sede administrativa, permitindo a análise de todos os elementos relevantes à apuração da
verdade real.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.151 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955494/2015-41
3
Aduz, ademais, que a Câmara Superior do CARF já consolidou o entendimento de
que é admissível a apresentação de provas em sede recursal, conforme o Acórdão no 9101-
003.003 (1a Turma, sessão de 08/08/2017), segundo o qual inexiste impedimento para a juntada
de documentos em Recurso Voluntário, desde que pertinentes à matéria litigiosa e apresentados
dentro do prazo legal.
Diante disso, a Embargante conclui que, tendo o próprio Acórdão reconhecido a
relevância das provas apresentadas, deveria ter procedido à sua análise, o que não ocorreu,
restando configurada a contradição apontada.
Ao final, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de
Declaração, a fim de suprir as omissões e contradições identificadas, com a consequente
retificação do Acórdão no 3002-002.537, na forma da legislação aplicável.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos com fundamento no art.
65 do Regimento Interno do CARF, que prevê sua admissibilidade quando o acórdão contiver
obscuridade, contradição ou omissão entre a decisão e seus fundamentos, ou deixar de se
pronunciar sobre ponto sobre o qual deveria fazê-lo.
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão embargado em 08/03/2023, tendo
protocolado os aclaratórios em 16/01/2023, portanto antes mesmo de iniciada a contagem do
prazo legal de cinco dias, previsto no §1o do art. 65 do RICARF. Assim, os embargos devem ser
reconhecidos como tempestivos.
A embargante alega que o acórdão recorrido seria omisso quanto aos fundamentos
que levaram à rejeição da proposta de conversão do julgamento em diligência, formulada pela
relatora originária, e contraditório por reconhecer, em um primeiro momento, a pertinência da
análise das provas apresentadas em sede recursal à luz do princípio da verdade material para, em
seguida, afirmar a preclusão da matéria, exatamente em razão da juntada dessas mesmas provas.
Verifica-se, de fato, que o Acórdão no 3002-002.537, proferido por esta 2a Turma
Extraordinária da 3a Seção de Julgamento, contém passagens que permitem identificar a
existência dos vícios apontados, razão pela qual devem os embargos ser acolhidos, a fim de sanar
a omissão e a contradição indicadas.
De fato, não há no acordão qualquer indicativo expresso das razões que levaram à
negativa da conversão do julgamento em diligência. Contudo, a análise do acórdão permite inferir
quais teriam sido as razões.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.151 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955494/2015-41
4
Não tendo participado da referida sessão de julgamento, esta julgadora apenas é
capaz de inferir que a razão para que tenha sido indeferido a conversão do julgamento em
diligência foi justamente o quanto disposto no mérito: os documentos apresentados e que
motivariam a conversão do julgamento em diligência foram reputados intempestivos:
E não é o que se verifica no caso em comento, uma vez que a juntada
realizada pelo recorrente de invoice e livro razão aconteceu apenas em
sede recursal, denotando, portanto, preclusão da matéria, uma vez que
não há justificativa plausível para que o contribuinte não tenha
apresentado as provas anteriormente, mais especificamente na fase de
impugnação.
Assim, caso se entenda pela intempestividade dos referidos documentos, não há
fundamento para conversão do julgamento em diligência, o que sanaria a alegada omissão.
Com efeito, no trecho do voto em que a relatora analisa a preliminar e aponta a
importância dos documentos, ela adota como premissa o fato que eles teriam sido aceitos pela
turma, enquanto quando da análise de mérito, denota-se que a premissa foi a intempestividade
dos referidos argumentos. Daí a aparente contradição apontada pela embargante.
Importa consignar, que processualmente falando, o mais adequado teria sido
analisar a possibilidade ou não da juntada de provas em sede recursal, inclusive o que foi aduzido
pela Recorrente em seu recurso voluntário (fls. 149/152) e, na sequencia, dever-se-ia ter
deliberado acerca da diligência e do mérito.
De se notar que a inversão da ordem de julgamento, é que gerou a aparente
contradição. Dito isso, ressalte-se que os embargos não questionam do indeferimento,
especificamente, a suposta ausência de justificativa plausível para que o contribuinte não tenha
apresentado as provas anteriormente.
Assim, entendo que o saneamento dos vícios apontados não enseja modificação do
resultado do julgamento, uma vez que as provas apresentadas pelo recorrente foram juntadas
apenas em sede recursal, configurando preclusão da matéria, nos termos do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
Assim, embora reconhecida a existência dos vícios formais alegados, estes não
possuem o condão de alterar o desfecho do julgamento anteriormente proferido, mantendo-se
íntegro o entendimento firmado no acórdão embargado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para sanar as omissões e contradições apontadas, mantendo-se, contudo,
inalterado o resultado do Acórdão no 3002-002.537.
É como voto.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.151 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955494/2015-41
5

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 214
DF CARF MF
Original